Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-30.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: RAISSA JORDANA GOMES SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CONSORCIADA. ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS TERMOS DO NEGÓCIO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA DETERMINADA. ARGUIÇÃO DE CONCERTAÇÃO MEDIANTE ERRO. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR FINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELA ADERENTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. CONSORCIADA. ADESÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DA CONSORCIADA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAS ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO OU AO FINAL DAS ATIVIDADES. CONDIÇÃO LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO EMANADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO OU PREJUIZO AO GRUPO. INCIDÊNCIA. INIQUIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL CONTRATADO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO (STJ, SÚMULA 538). COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILÍCITO AUSENTE. NEGÓCIO FORMULADO VIA DOCUMENTOS ESCRITOS. ADULTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO À CONSUMIDORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESACOLHIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. DEFESA INDIRETA DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO FORMULADO EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO. COMPREENSÃO NOS LIMITES DA DEMANDA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Sobejando patente o inconformismo da consorciada quanto à higidez do contrato de consórcio que firmara, defendendo sua rescisão, e, subsidiariamente, sua resolução e modulação das condições que pautam a repetição e forma de apuração dos importes vertidos em caso de desistência antes de sua contemplação ou encerramento das atividades do correlato grupo de consórcio, emergindo o direito que a assiste de obter do Judiciário, por meio do processo, proteção ao direito material que reputa assistir-lhe, ainda que parte do pretendido tenha previsão no contrato encerrado entre as partes, inviável cogitar-se de ausência de interesse de agir quando subsistente divergência entre as contratantes sobre os contornos do contratado e forma de repetição do despendido, devendo a postulação, diante do aperfeiçoamento do instrumento eleito, da necessidade e da utilidade de obtenção da prestação deduzida, ser resolvida sob o prisma do direito material. 3. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em que viesse a exceder o postulado. 4. Formulados a causa de pedir e o pedido, com a compreensão, a par do pedido rescisório formulado, de resolução do contrato de consórcio e condenação da administradora, em qualquer situação, à restituição dos valores pagos em observância à legislação de regência e às previsões contratuais entabuladas, além de compensar o dano moral aventado pela consumidora aderente, em compasso com o postulado, não encerra julgamento extra petita o acolhimento do pedido subsidiário formulado, com a resolução do negócio e modulação dos efeitos correlatos, obstando a incursão da sentença em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada. 5. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. A oferta que veicularia condições desarrazoadas e desconformes com os parâmetros vigentes no mercado para aquisição do mesmo produto, não chegando sequer a ser comprovada (art. 373, I, do CPC), sendo contrariada, outrossim, pelos ditames do contrato firmado entre as partes e ressoando perceptível sua desconexão com a legislação pertinente, não é apta a vincular a fornecedora, pois, agregado ao princípio da vinculação contratual ao ofertado, as relações de consumo também são presididas pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio, obstando que a natureza jurídica que ostenta se transmude em instrumento de fomento de locupletamento indevido à consumidora, pois não é esse o norte da proteção que lhe é dispensada como vértice final do mercado, não sendo possível, assim, sua aferição como descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio. 7. Somente pode ser reputado erro substancial apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que, acaso insubsistente, não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), descerrando que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, daí defluindo que, inexistindo elementos materiais hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a fornecedora concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, ensejando o equívoco na compreensão por parte da consorciada quanto às condições da proposta que resultara no aperfeiçoamento do contrato de consórcio, inviável o reconhecimento de nulidade do negócio concertado. 8. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o). 9. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica. 10. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei n° 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus artigos 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato. 11. Conquanto a restituição dos valores vertidos pelo consorciado, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja perfectibilizada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetido à aludida condição. 12. A exclusão da consorciada do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplada com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitada à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido. 13. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta durante toda a vigência da adesão, devendo ser paga na medida em que são fomentados, revelando que sua mensuração em percentual elevado ou sobre a integralidade da avença, na hipótese de desistência, desvirtua-a da sua destinação e não se reveste de legitimação, ensejando sua mitigação de forma a ser resguardada sua finalidade e prevenido que sua destinatária experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima. 14. Ausente ilícito civil imputável à administradora e, sobretudo, passível de ensejar violação aos direitos da personalidade da consorciada que, tornada inadimplente, fora excluída do grupo ao qual aderira, ficando-lhe ressalvada a repetição do que despendera, abatida a taxa de administração, ao seu sorteio ou ao encerramento das atividades do grupo, ressoa carente de lastro a subsistência de fato apto a ser reconhecido como gerador de dano moral afetando-a ante a ausência da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito e o dano que irradiara (CC, arts. 186 e 927). 15. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, extrapolando os limites constantes da peça inicial, procedeu à revisão, de ofício, de cláusulas estabelecidas em contrato bancário, configurando julgamento extra petita. Colaciona julgados do TJMG e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. b) artigos 422 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 5o, § 3o, 25, 27, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, sob o fundamento de que a fórmula do cálculo da restituição aos consorciados desistentes é expressamente prevista em lei, não havendo razão para “incursão do julgador nas cláusulas do contrato”. Defende, também, a impossibilidade de afastamento da cláusula penal pactuada e, ainda, que o consorciado deve arcar com as despesas do grupo até o seu encerramento, pois os serviços continuam a ser prestados. Destaca, ademais, que o “direito coletivo do grupo prevalece sobre o interesse individual do consorciado”. Ao final, aduz que a recorrida deu causa ao ajuizamento da demanda e, assim, pelo princípio da causalidade, deverá suportar os ônus sucumbenciais. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar os dispositivos legais que entende violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade artigos 5o, § 3o, 25, 27, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029